Tribunal: TJDFT
Processo: 0747934-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747934-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISMAEL AMBROZIO DA SILVA PACIENTE: JOVANE DE SOUZA SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PLANALTINA, JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ISMAEL AMBROZIO DA SILVA em favor de JOVANE DE SOUZA SANTANA, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juízo da 1a Vara Criminal de Planaltina e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, mesmo após a prolação de sentença penal condenatória com fixação de regime inicial semiaberto. Conta haver sido o paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão e 13 dias-multa, com regime inicial semiaberto. Argumenta estar o paciente preso preventivamente desde 16/05/2025, situação incompatível com o regime fixado na sentença condenatória. Afirma não ter havido expedição de alvará de soltura pela autoridade coatora, apesar do trânsito em julgado da sentença e que o Juízo da Vara de Execuções Penais ignorou pedido liminar de revogação da prisão preventiva, limitando-se à lavratura de certidão sobre o decurso de prazo. Aponta que a prisão preventiva, por sua natureza cautelar e excepcional, não pode subsistir após a condenação definitiva em regime mais brando, sob pena de configurar antecipação de pena sem amparo legal. Com tais argumentos, requer, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição imediata de alvará de soltura, com adequação da situação do paciente ao regime semiaberto fixado na sentença. Subsidiariamente, pleiteia que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal se manifeste, em prazo razoável, sobre o pedido de revogação da prisão preventiva formulado nos autos da execução penal no 0411000-41.2025.8.07.0015. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos cotejados não se prestam para levar, numa primeira análise, à concessão da medida liminar. No caso, o paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos de reclusão e 13 dias-multa, a ser iniciada em regime semiaberto e, após o trânsito em julgado da sentença, foi expedida a guia de execução definitiva (processo n. 0411000-41.2025.8.07.0015, mov.1.1), estando o apenado atualmente recolhido no CDP (mov. 1.2). O Centro de Detenção Provisória (CDP) no Distrito Federal é a unidade prisional de ingresso ao Sistema Penitenciário e se destina, fundamentalmente, ao recebimento dos presos provisórios do sexo masculino, sendo o local de entrada e classificação para os demais estabelecimentos do sistema penitenciário. Considerando-se a necessidade de triagem e cadastramento inicial, não existe irregularidade no fato de o sentenciado, condenado à execução da pena em regime semiaberto, permanecer recolhido provisoriamente a fim de se sujeitar às providências administrativas necessárias ao início do cumprimento da pena segundo o regime fixado na sentença condenatória. Noutro aspecto, observa-se que o paciente requereu a expedição de alvará de soltura para o cumprimento da pena no regime fixado na sentença condenatória, no dia 14/10/2025, não tendo o Juízo da Execução Penal se manifestado sobre o tema até o momento. Contudo, pelas razões acima expostas, prudente aguardar as informações a serem prestadas pela apontada autoridade coatora. Dessa forma, em exame perfunctório, não existe irregularidade no fato de o paciente estar recolhido em unidade prisional, mesmo condenado ao regime inicial semiaberto, pois o processo encontra-se em trâmite regular. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator